Tribunal: TJDFT
Processo: 0709980-34.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709980-34.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA 66610176191 APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O As partes informam a realização de autocomposição, nos termos das petições de ID no 57743508 e ID no 58021943. Considerando a anuência de ambas as partes, bem como o preenchimento dos pressupostos legais, homologo o acordo celebrado (ID no 57744227 e ID no 58021943) e resolvo o mérito, na forma dos arts. 487, inciso III, alínea “b” e 932, inciso I, ambos do CPC, e do art. 87, inciso VIII, do RI/TJDFT. Custas pelo apelante, nos termos do acordo e diante da inaplicabilidade do art. 90, § 3o, do CPC, à hipótese, suspensa sua exigibilidade pela gratuidade de justiça deferida nos autos, conforme art. 98, § 3o, do CPC. Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos à origem para as providências cabíveis, incluindo a baixa da restrição veicular (ID no 54646510). Publique-se. Brasília, DF, em 18 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator